Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-15.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida. Os argumentos apresentados pela Defesa em relação ao enunciado de Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, são inoportunos ao caso concreto, já que a confissão espontânea foi devidamente aplicada para atenuar a pena, na forma de compensação integral com a agravante da violência contra a mulher. O entendimento adotado na sentença, além de adequado ao Tema no 585, do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se em plena consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.